Tribunal: STF
Processo: HC 260822
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renan Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 731.753/AC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 18 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime art. 157, §2º, incisos I e II, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. O Tribunal a quo deu parcial procedência à revisão criminal, apenas para decotar da sentença impugnada a fundamentação declinada em relação às circunstâncias do delito, mantendo-se a pena.



    Neste writ, a defesa alega que se trata da prática de três crimes cometidos mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, configurando o concurso formal próprio de crimes previsto na parte inicial do art. 70 do Código Penal, sendo prejudicial a soma das penas que resultaram em 18 anos e 4 meses de reclusão.



    Ao final, requer a concessão da ordem para reconhecer a regra do concurso formal próprio (art. 70, 1ª Parte, do CP), redimensionando a reprimenda com o acréscimo da fração de 1/5 em razão de serem três o número de crimes,aplicação da regra do concurso formal próprio.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2. O concurso formal próprio ou perfeito (CP, art. 70, primeira parte), cuja regra para a aplicação da pena é a da exasperação, foi criado com intuito de favorecer o réu nas hipóteses de pluralidade de resultados não derivados de desígnios autônomos, afastando-se, pois, os rigores do concurso material (CP, art. 69). Nesse diapasão, o parágrafo único do art. 70 do Código Penal impõe o afastamento da regra da exasperação, se esta se mostrar prejudicial ao réu, em comparação com o cúmulo material. 3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias constataram haver desígnios autônomos, pois, mediante uma única conduta, o paciente adentrou o estabelecimento procurando pelo proprietário, em busca da subtração do cofre da empresa, porém, aproveitando-se da ocasião, subtraiu os bens daqueles que se encontravam no local, o que leva à inferência correta de haver desígnios autônomos. Nesses termos, afastada está a aplicação da benesse do concurso formal próprio, de forma que, pretender conclusão diversa, implicaria indevido revolvimento fático-probatório. 4. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 14)



    No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    O acórdão impugnado assim deliberou acerca da aplicação do concurso formal impróprio:



    "Assim, tem-se que o concurso material e concurso formal de crimes se distinguem na medida em que no concurso material o agente pratica dois ou mais crimes, mediante mais de uma ação ou omissão, e no concurso formal o agente pratica dois ou mais crimes, mediante uma só ação ou omissão. Por sua vez, há concurso formal impróprio (parte final do art. 70) se, embora haja dois ou mais crimes praticados mediante uma só ação ou omissão, era da vontade do autor o resultado de todos eles. Feitas estas considerações, tem-se que na espécie, o ora revisionando mediante única conduta, atingiu o patrimônio de vítimas distintas, tendo a consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos, conquanto adentrou o estabelecimento procurando pelo proprietário, em busca do cofre da empresa, e na mesma ocasião subtraiu os bens daqueles que se encontravam no local, tais como valores que as vítimas portavam consigo e ainda a aliança de uma das vítimas, comprovando assim, desígnios autônomos. [...] Dessarte, com acerto, o magistrado sentenciante demonstrou efetivamente a existência de desígnios autônomos na prática dos delitos praticados pelo revisionado, restando caracterizado o concurso formal impróprio ou imperfeito, figura prevista na segunda parte do art. 70, caput, do Código Penal, não havendo que se falar, portanto, em condenação errônea." (e-STJ, fls. 38-40)



    (...)



    A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 



    O concurso formal próprio ou perfeito (CP, art. 70, primeira parte), cuja regra para a aplicação da pena é a da exasperação, foi criado com intuito de favorecer o réu nas hipóteses de pluralidade de resultados não derivados de desígnios autônomos, afastando-se, pois, os rigores do concurso material (CP, art. 69). Nesse diapasão, o parágrafo único do art. 70 do Código Penal impõe o afastamento da regra da exasperação, se esta se mostrar prejudicial ao réu, em comparação com o cúmulo material. 



    No caso dos autos, as instâncias ordinárias constataram haver desígnios autônomos, pois, mediante uma única conduta, o paciente adentrou o estabelecimento procurando pelo proprietário, em busca da subtração do cofre da empresa, porém, aproveitando-se da ocasião, subtraiu os bens daqueles que se encontravam no local, o que leva à inferência correta de haver desígnios autônomos. Nesses termos, afastada está a aplicação da benesse do concurso formal próprio, de forma que, pretender conclusão diversa, implicaria indevido revolvimento fático-probatório”. (e-doc. 14, p. 6-7, grifei)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de roubo em concurso formal impróprio, em razão dos desígnios autônomos (com uma única conduta atingiu o patrimônio de vítimas distintas), ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. As instâncias anteriores enfatizaram que “os injustos concorrentes resultaram de desígnios autônomos” de forma a caracterizar o concurso formal impróprio. 4. Inviável verticalizar, na presente via, o dolo da conduta do Recorrente, para o fim de concluir pela intenção do cometimento de um único crime ou da inexistência de desígnios autônomos como pretende a Defesa, uma vez imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 243148 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 29/08/2024)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Roubos circunstanciados. 3. Pena-base no mínimo legal e existência de dois crimes de roubo circunstanciado em concurso formal próprio e de um crime de roubo circunstanciado em concurso formal impróprio. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, visando apenas a rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 203062 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 01/03/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente